Tribunal: TJDFT
Processo: 0777086-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE TELEFONE CELULAR. ILÍCITO COMUNICADO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos de R$5.000,00, R$900,00 e R$28,35, lançados na fatura do cartão de crédito vencida em 15/09/2023, bem como todos os encargos decorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) comunicação do furto do aparelho celular; (iii) nulidade das transações financeiras realizadas por intermédio do celular furtado; e (iv) estorno dos valores na fatura de cartão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. Segundo o relato da autora, o seu telefone celular, no qual o aplicativo bancário estava instalado, foi furtado em 02/09/2023 e no mesmo dia o fato foi comunicado à instituição financeira e à autoridade policial (ID 70026949 - Pág. 5 e 70026936).
5. O contexto probatório atestou que foram realizadas 2 (duas) operações financeiras não autorizadas pela autora/recorrida, nos valores de R$5.000,00 e R$900,00, mediante a utilização do aplicativo instalado no celular furtado (ID 70026938 - Pág. 3), todas consolidadas em 02/09/2023. Em decorrência, a dívida contraída à revelia da autora, acrescida de encargos financeiros e do IOF de R$28,35, totalizou R$6.022,54.
6. No caso, a autora tomou as providências necessárias, porquanto tempestivamente comunicou o ilícito à autoridade policial e fez contato com a instituição financeira. No entanto, a instituição financeira não assegurou o pronto atendimento à usuária e somente em 04/09/2023 o aplicativo foi bloqueado (ID 70026949 - Pág. 5).
7. A situação retrata falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que as operações financeiras impugnadas discrepam do padrão de consumo da autora, que raramente realiza transações superiores a R$300,00 (ID 70026938). Ainda assim as operações financeiras atípicas e suspeitas não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022, DJe de 18/08/2022).
8. Outrossim, diferente do alegado pela ré, a fatura vencida em 15/12/2023 indica o estorno parcial do valor cobrado, visto que inseridos os encargos financeiros da dívida (“juros do rotativo”), ante o pagamento parcial realizado, no tocante à parte incontroversa (ID 70026938 - Pág. 14/15). Assim, o estorno foi realizado de forma parcial, em valor insuficiente para reparar integralmente o prejuízo causado à autora.
9. Destarte, escorreita a sentença que declarou a nulidade das operações financeiras realizadas em 02/09/2023 e dos respectivos encargos financeiros exigidos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022, DJe de 18/08/2022).